Tribunal: TJSP
Processo: 1045837-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045837-77.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAUSTINA
REGINA BARROS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), YVONE NEVES DE OLIVEIRA,
VANDIRA CARVALHO LOPES, OLGA FERREIRA DE MORAES e URANDI
CARLOS CARRICONDO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram minimamente
o julgado, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
2
Voto n° 12495
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053
Apelante: Faustina Regina Barros Rocha e outros
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Luís Manuel Fonseca Pires
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após
para Real.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado
pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para
fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Trata-se de recursos de apelação interposto por Faustina
Regina Barros Rocha e outros em face da r. sentença de fls. 67/69, que julgou
a demanda improcedente, diante do reconhecimento da prescrição.
O acórdão de fls. 102/121 deu provimento ao recurso dos
autores, julgando a ação procedente, condenando a ré a recalcular os
proventos à vista da metodologia prescrita na Lei Federal no 8.880/94, e a
pagar eventuais diferenças havidas de equivocada conversão da URV, com
apostilamento do título. Em relação aos juros de mora e à correção monetária,
assim determinou:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial "por
arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação
à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o
IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme
estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
3
Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela
deveria ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da
restitutio in integrum). Os juros de mora, contados a partir da
citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o período anterior à
Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva. Anota-se que a
modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do julgamento das ADIs
4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e
requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi
objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será
analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública em processos de
conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração
de inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração
de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora (ou
seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não
admite ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável:
se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação para
precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer
eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora,
vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo
STF em sede de controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia
ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça, presta
deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder
Judiciário.
Inconformada, a ré interpôs o recurso especial de fls.
135/149, e o recurso extraordinário de fls. 123/134.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 189/192).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
4
O acórdão de fls. 102/121 determinou a aplicação dos
juros de mora na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de
sua entrada em vigor, contados a partir da citação. E, em relação à correção
monetária, determinou a aplicação do IPCA/IBGE a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-
PR.
Desse modo, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no
qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que
devem ser observadas no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema n. 905 dos Repetitivos, também enfrentou a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
5
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
6
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045837-77.2015.8.26.0053 -Voto no 12495
7
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Cotejando o acórdão de origem com a superveniente Tese
fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao IPCA-E
como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, o acórdão
deve ser ajustado.
No tocante aos juros de mora, por sua vez, o acórdão em
questão não merece nenhum reparo, por seguir mesmo entendimento que o C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art.
1.040, II, do CPC, VOTO PELA ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO
ACÓRDÃO, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da correção
monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora